Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM JUDICIAL PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida que, em ação de busca e apreensão, aplicou ao réu/agravante multa de 10% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de não ter indicado expressamente a localização do veículo objeto da lide, conforme determinado pelo juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC, quando o réu, ciente da ordem judicial, deixa de indicar a localização do bem objeto da ação de busca e apreensão, alegando inexistência de previsão específica no Decreto-Lei 911/69.
III. Razões de decidir
3. A recusa injustificada do réu em indicar a localização do veículo, mesmo após intimação expressa, caracteriza descumprimento de ordem judicial e embaraço ao cumprimento da medida de busca e apreensão.
4. A alegação de que o Decreto-Lei 911/69 não prevê penalidade específica não afasta a aplicação subsidiária do CPC, que autoriza a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando constatada conduta que frustra ou dificulta a efetividade da decisão judicial.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77, IV e § 2o; Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808024, AI 0740458-46.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 08.02.2024; TJDFT, Acórdão 1949485, AI 0705854-53.2023.8.07.0002, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 11.12.2024.